Tribunal: TJPA
Processo: 0028539-09.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028539-09.2019.8.14.0401

APELANTE: LUAN DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS DA PENA. ESCORREITO E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento
, em conformidade com o parecer ministerial,
tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO PENAL interposto por LUAN DOS SANTOS CARDOSO, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, para ser cumprida em regime aberto, sendo a pena suspensa pelo prazo de dois anos nas seguintes condições:
“
1)
não deverá embriagar-se publicamente;
2)
Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres;
3)
não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.;
4)
deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas;
5)
deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio;
6)
não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Ficando ainda ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso, ou se infringir, sem motivo justo, quaisquer das obrigações ora impostas; em razão da prática do crime tipificado no art. 129, §9º do CP (lesão corporal praticado no âmbito doméstico).

Noticia a peça acusatória que no dia 22/12/2018, por volta de 12h a vítima foi agredida fisicamente pelo apelante.

Aduz que a vítima viveu maritalmente com o denunciado por 01 (um) ano e, que desta relação teve origem um filho. Que a relação sempre foi conflituosa, que inclusive teve sua cabeça quebrada quando estava grávida. Que uma vez teria pediu dinheiro ao réu para comprar remédio para filha, sendo ameaçada de morte e que ao ir buscar o dinheiro foi agredida foi agredida com o capacete da moto e socos, que estava sangrando e mesmo assim continuou a agressão que só cessou com a chegada da polícia.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 129, §9º e art. 147 do CP (lesão corporal e ameaça).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado por lesão corporal, art. 129, §9º, do CP.

Irresignado com o decreto condenatório, interpôs a defesa, exercida por Defensor constituído, o presente recurso (Razões – ID 11304925), onde investe na tese de substituição das penas impostas, quais sejam, frequentar o curso “Reincidência Zero” pelo período de 02 anos e o recolhimento ao seu lar até às 22:00 horas, por alegar que estas podem ser substituídas por outra que melhor se adeque à realidade do apenado, o qual trabalha realizando entregas no aplicativo Ifood, e tais penas seriam inviáveis ao recorrente, o qual depende dos chamados do aplicativo para se manter, independente de dia e hora. Também requer a exclusão ou a redução da condenação por danos morais à vítima, levando em consideração as condições financeiras do apelante, de modo que, assim, não interfira na sua sobrevivência.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Crime apenado com detenção não necessita da figura do revisor, CPP.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Em relação ao quantum indenizatório arbitrado pelo juiz sentenciante à vítima, 01 (um) salário mínimo, entendo que o mesmo se encontra escorreito e proporcional ao caso em concreto e a situação econômica do apelante, não merecendo qualquer reforma.

Observo que o valor mínimo indenizatório, art. 387, inciso IV, do CP, foi pleiteado desde a denúncia, respeitando, portanto, a ampla defesa e o contraditório (ID 11304877).

Verifico que o valor indenizatório, durante a marcha processual não foi questionado pela defesa em nenhuma das peças apresentadas, defesa prévia e derradeira e, não foi apontado qualquer hipossuficiência ou impossibilidade financeira, ao contrário, durante o decorrer do processo o apelante sempre foi representado por defensores constituídos, o que comprova certo poder econômico.

Em sendo assim, não merece prosperar a tese defensiva de afastamento da fixação de valor mínimo a título de dano moral, tendo em vista tratar-se de efeito extrapenal genérico da condenação, com expressa previsão legal, encampada pelos Tribunais Superiores, conforme excerto de julgado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limita e nem regulamenta como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1585684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

Esta Corte Superior tem admitido que o Juiz, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, estabeleça a reparação por danos morais, quando requerido, existindo elementos suficientes para o seu arbitramento, como ocorreu na hipótese. 2. O pleito de indenização por danos morais decorrente de ilícito penal por esta Corte Superior prescinde de revisão fático-probatória, e sim jurídica, no caso dos autos, em razão da fixação, pelo Magistrado sentenciante, do valor mínimo a ser indenizado à vítima. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1616705/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

Em relação a Suspensão Condicional da pena, art. 77 do CP, entendo, mais uma vez, que a mesma se encontra proporcional, fundamentada e condizente com a gravidade do crime.

Ressalto que a Suspensão Condicional da Pena, varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e o magistrado
a quo
, a aplicou no prazo mínimo fundamentadamente (ID 11304920).

Observo que a defesa postula em seu presente recurso a adequação da pena às condições estabelecidas pelo próprio apelante, chegando a sugerir como deseja ser condenado, apesar de estarmos vivenciando tempos diferenciados no judiciário, quem tem que se adequar a pena imposta, quando escorreita, fundamentada e proporcional ao caso, é o condenado e não o judiciário às condições especificas de cada um.

A Suspensão da Pena é condicionada e quem comete o crime que deve se adequar as condições, já possui a benesse legal de estar em liberdade cumprido a pena e, neste período, mínimo, estabelecido pelo juízo sentenciante deve se adequar ao fiel cumprimento sob pena de revogação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/02/2023